Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Agravo em execução. Trabalho externo. empresa de propriedade da filha da apenada. Sede na própria residência. Fiscalização do Estado comprometida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização ao trabalho externo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício de trabalho externo.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da execução penal.
4. Não se compatibiliza com o benefício, e por isso mesmo deve ser indeferida, a pretensão ao exercício de trabalho externo na empresa de propriedade da filha da apenada, situada na residência de ambas, já que isso enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do julgador, quanto o intento ressocializador da apenada. Isso porque o fato de sua filha ser a empregadora e o trabalho ser desenvolvido em ambiente domiciliar, circunstâncias que, além de dificultar o controle de aptidão, disciplina e responsabilidade, não exigiria nenhum esforço da agravante para fomentar a ressocialização, o senso de disciplina, autodeterminação e responsabilidade.
5. Ademais, consta nos autos declaração da própria agravante de que constituiu a empresa na qual labora em nome de sua filha, diante da dificuldade de encontrar uma colocação formal de trabalho.
6. Desse contexto ressaem a incompatibilidade que essa conformação laboral da apenada representa para o exercício de fiscalização pelo Estado e o risco de frustração da pena, este quanto à avaliação e supervisão das atividades desempenhadas por ela durante o período de concessão do trabalho externo, sem que se assegure uma estrutura mínima de controle da empregadora.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.